Tribunal: TJES
Processo: 5012617-26.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012617-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GERALDO MANGELY DA SILVA BARBOSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012617-26.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: GERALDO MANGELY DA SILVA BARBOSA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12561559) interposto por
BANCO BMG SA
em face da r. sentença (ID 12561557) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
GERALDO MANGELY DA SILVA BARBOSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte autora, ora Recorrida, alegou em sua petição inicial que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário relativos a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) de nº 12217359, o qual afirma não ter contratado. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida pronunciou a prescrição dos descontos realizados antes de 01/11/2019. No mérito, declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado, confirmando a tutela de urgência para determinar a cessação dos descontos. Condenou o banco Requerido a restituir, em dobro, os valores descontados nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda e no curso do processo, autorizando a compensação com o valor de R$ 626,54 (seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos) comprovadamente creditado na conta do autor. Por fim, condenou o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o banco Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Afirma que o Recorrido utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques, o que comprovaria sua anuência com os termos do contrato. Defende a legalidade dos descontos e a impertinência da devolução de valores, especialmente em dobro, por ausência de má-fé. Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 12561563), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 12217359 e das consequências jurídicas decorrentes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, deferida pela decisão de ID 12561535, é medida que se impõe, cabendo à instituição financeira, ora Recorrente, a comprovação da regularidade da contratação, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O Recorrente, contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Conforme bem apontado na sentença, a instituição financeira juntou aos autos (ID 62531817) um instrumento contratual (nº 49557591) diverso daquele que originou os descontos impugnados pelo consumidor (nº 12217359). Tal divergência, por si só, já fragiliza a tese de defesa, pois não há prova documental específica da relação jurídica que fundamenta a cobrança.

Ademais, o juízo de primeiro grau, ao analisar a documentação, constatou a manifesta disparidade entre a assinatura aposta no contrato apresentado pela defesa e aquela constante nos documentos de identificação do Recorrido. A ausência de prova robusta e inequívoca da manifestação de vontade do consumidor em celebrar o negócio jurídico na modalidade de cartão de crédito consignado impõe a manutenção da declaração de nulidade do contrato.

Declarada a nulidade do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário do Recorrido são indevidos, surgindo o dever de restituir os valores. A sentença determinou a devolução em dobro, e nesse ponto também não merece reforma. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé. No caso, a realização de descontos com base em um contrato cuja validade não foi comprovada configura a referida conduta, justificando a repetição do indébito em dobro, mantida a devida compensação com os valores creditados na conta do Recorrido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

No que tange aos danos morais, a sua ocorrência é inegável. Os descontos indevidos foram realizados diretamente em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando o consumidor de parte de seus proventos essenciais à sua subsistência. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia, insegurança e desequilíbrio financeiro, caracterizando o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de prova do dano.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida. A quantia é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo Recorrido, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)